Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. PROVA DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE POSSE. TEMA 886 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As taxas condominiais, como obrigações propter rem, seguem o imóvel. Na ausência de registro da escritura, tanto o proprietário registral quanto o adquirente na posse podem ser responsabilizados pelo seu pagamento (Tema 886 do STJ).
2. Essa responsabilidade concorrente decorre diretamente da natureza propter rem das obrigações condominiais, conforme reconhece o Superior Tribunal de Justiça.
3. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada para cobranças de débitos condominiais referentes ao ano de 2020.
4. O acervo probatório demonstra que o agravado entregou o imóvel ao agravante em 2017, como forma de pagamento parcial de negócio celebrado entre as partes. A posse foi transferida de forma voluntária, não houve retomada ou imissão por parte do agravado.
5. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada. O julgamento anterior manteve a responsabilidade do proprietário registral do imóvel pois não havia prova suficiente acerca da posse exercida pelo promitente comprador.
6. Não restou verificada a prática de qualquer das condutas aptas a configurar a litigância de má-fé. A litigância de má-fé requer prova do dolo. Os agravantes exerceram - com regularidade - o seu direito de acesso à Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.